Tribunal: TJDFT
Processo: 0031676-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031676-69.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO FONSECA DELMONDES RECORRIDO: ANC ADMINISTRADORA DE BENS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. MORA DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL. ART. 413 DO CC. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – A alegada demora da Administração na expedição do habite-se não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. A ré, para administrar tal fato, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel. II – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A cláusula penal de 0,1% sobre o preço de venda, por dia de atraso, é excessiva e gera o enriquecimento sem causa do autor, devendo ser fixada em 0,5% sobre o montante atualizado pago pelo comprador, por mês de atraso. III – Diante da previsão contratual expressa de índice de correção monetária e de percentual de juros de mora, o pedido de aplicação da taxa Selic improcede. IV – As parcelas da condenação constituídas após a data da citação devem ser acrescidas de juros de mora de 1% am a partir dos respectivos vencimentos. V – Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, considerando os critérios dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC. Reduzido o percentual arbitrado pela r. sentença. VI – Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 413 e 944, ambos do Código Civil, 6o do Código de Defesa do Consumidor e 1.014 do Código de Processo Civil (Temas 970 e 996, ambos do STJ), defendendo que a cláusula penal devida pelo descumprimento do contrato deve incidir sobre o valor nominal contratado e não sobre o valor efetivamente pago. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 413 e 944, ambos do Código Civil, 6o do Código de Defesa do Consumidor e 1.014 do Código de Processo Civil (Temas 970 e 996, ambos do STJ), bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, uma vez que a respectiva tese jurídica de ofensa aos mencionados Temas do STJ não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora. Vislumbro que sobre os mencionados temas a turma julgadora não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgInt no AREsp 1591224/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 5/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005